Tribunal: TJSP
Processo: 0013969-82.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Intepretação extensiva e sistemática do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I e § 8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de arbitramento da verba honorária por equidade. Observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Intepretação extensiva e sistemática do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I e § 8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de arbitramento da verba honorária por equidade. Observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Redução. Impossibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013969-82.2010.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
VOTO No 24.082/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0013969-82.2010.8.26.0309
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Intepretação
extensiva e sistemática do disposto no artigo 85, § 3o, inciso
I e § 8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de
arbitramento da verba honorária por equidade. Observância
do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do
serviço, da natureza e da importância da causa e o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. Redução. Impossibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. objetivando a
satisfação do crédito de ICMS disposto na CDA n. 1.005.923.554.
A r. sentença de fls. 130, cujo relatório se adota,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do
Código de Processo Civil, condenando a Fazenda do Estado ao
pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Inconformada, apela a exequente objetivando a
reforma do decisum (fls. 133-147) no tocante ao valor dos
honorários advocatícios.
Processado o recurso, foram apresentadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
contrarrazões (fls. 151-157).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
No caso em análise, a Fazenda do Estado não se
insurge contra o pagamento de honorários advocatícios aos
patronos da executada, mas quanto ao valor fixado.
Verifica-se, no entanto, que o MM. Juízo a quo
considerou as circunstâncias específicas dos autos ao fixar os
honorários advocatícios por equidade, em especial a diminuta
complexidade da presente ação, que restou suspensa até decisão
final proferida em ação anulatória.
Caso tivesse seguido as regras de arbitramento
previstas no artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil,
no percentual mínimo equivalente a 8% sobre o valor atualizado
atribuído à causa (R$ 426.621,02 em maio de 2010) resultaria
excessivo e desproporcional ao trabalho demandado pela
presente ação.
Assim,
o
arbitramento
equitativo
dos
honorários advocatícios, previsto para as hipóteses em que “for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo” (disposto no § 8o do artigo 85, do Código
de Processo Civil) deve da mesma forma ser admitido nas
hipóteses em que a fixação com base, exclusivamente, no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
causa, se mostrar excessiva e não condizente com a quantidade de
trabalho desenvolvida pelos patronos das partes.
A respeito do tema, oportuno transcrever
trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Oscild de
Lima Júnior, ao apreciar, com a precisão que lhe é contumaz, o
recurso de apelação no 1005903-27.2018.8.26.0597, in verbis:
“O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado
observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Assim, o arbitramento da verba honorária deve ser feito
de modo a mostrar-se adequado a remunerar o profissional,
sem, contudo, onerar em demasia as partes contrárias.
No caso concreto, a causa não envolveu grande
complexidade, assim, os honorários advocatícios devem ser
fixados, em desfavor dos réus, solidariamente, em R$
2.000,00, os quais satisfazem a obrigação e remuneram
dignamente o advogado, sem onerar em demasia os cofres
públicos”.
No mesmo sentido do que aqui se decide, a
orientação desta Colenda 11a Câmara de Direito Público,
conforme se verifica dos vv. acórdãos ora destacados:
“Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade e julgou extinto o processo de Execução
Fiscal, em virtude do reconhecimento da ilegalidade
passiva, com condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios. Recurso da
exequente-excepta buscando a redução da verba
honorária. Admissibilidade. Fixação dos honorários
advocatícios mediante critério de equidade (§ 8o do art.
85, CPC). Recurso parcialmente provido, reduzida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
verba honorária para dez mil reais.”
(Apelação no 0006196-05.2011.8.26.0453, rel. Des. Aroldo
Viotti, j. em 11.10.2019);
“Apelação Execução Fiscal - Extinção da execução
Art. 26 da Lei no 6.830/80 Cancelamento do débito -
Citação efetuada e contratação de advogado Exceção
de pré-executividade (fls. 12/18) - Condenação da
exequente ao pagamento da verba honorária, em
observância ao princípio da causalidade Cabimento -
Súmula 153 do STJ - Pretensão de aplicação do § 3o, II,
do art. 85, CPC - Inadmissibilidade - Valor atribuído à
causa de R$ 918.345,40 - Eventual condenação, ainda
que no percentual mínimo de 8% sobre o valor da
causa,
implicaria
enriquecimento
sem
causa
e
onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de
razoabilidade Descabimento Ainda que se considere
apenas a somatória do valor das 3 CDA's canceladas
administrativamente, o valor a ser considerado seria de
R$ 636.258,69; o que resultaria em verba honorária
sucumbencial no montante de R$ 50.900,69 - A bem da
verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre
outras falhas, não previu situação similar para quando
o valor da causa fosse excessivamente alto, como é o
caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o
trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em
tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do mesmo
art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a
razoabilidade e a equidade - Sentença de extinção
mantida, todavia, com a condenação da verba
honorária Recurso parcialmente provido, a fim de
arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, em
R$ 5.000,00.”
(Apelação
no
1500003-13.2016.8.26.0488,
rel.
Des.
Marcelo L Theodósio, j. em 10.09.2019).
Ainda sobre o tema, oportuno destacar a
doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery em
“Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Extravagante”, 10a edição revista, ampliada e atualizada até 2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
São Paulo, RT: 2007, págs. 223-224:
“Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem
ser sopesados pelo juiz na ocasião de fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte
em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término
da ação são circunstâncias que devem ser necessariamente
levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários
de advogado.”
Sendo assim, observadas as regras para fixação
da verba honorária dispostas nos incisos do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, mostra-se adequado às peculiaridades
do caso o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na r.
sentença, quantia que não acarreta ônus demasiado ao erário,
garantindo, porém, remuneração condigna dos advogados que
representaram a executada, valor este que deve ser mantido.
Por fim, desacolhida a insurgência, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o
e 11, do CPC. Nesse passo, acresce-se R$ 1.000,00 (mil reais) à
verba já fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00 dez mil reais).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, nega-se
provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013969-82.2010.8.26.0309 - Jundiaí
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator